Tribunal: TJPA
Processo: 0815229-41.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815229-41.2023.8.14.0051

APELANTE: MIGUEL FREIRES NOGUEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815229-41.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE: MIGUEL FREIRES NOGUEIRA.

ADVOGADO: CAIO CÉSAR BRUN CHAGAS – OAB/PA 37.339.

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA – OAB/MG 91.567.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE EMENDA. PODER GERAL DE CAUTELA. DEMANDAS PREDATÓRIAS. RECOMENDAÇÕES DO CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de apresentação de documentos essenciais determinados pelo juízo para a emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a petição inicial, diante da não apresentação dos documentos essenciais pelo autor, encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente à luz do poder geral de cautela do magistrado e das Recomendações do CNJ sobre litígios predatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau agiu no exercício do poder geral de cautela ao determinar a emenda da petição inicial com a apresentação de documentos essenciais para a análise da causa de pedir.

4. A falta de atendimento à determinação judicial justificou o indeferimento da inicial, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

5. As Recomendações nº 127/2022 e nº 159/2024 do CNJ orientam a adoção de medidas para coibir a litigância predatória e abusiva, legitimando a decisão do juízo de origem.

6. A decisão monocrática agravada está em conformidade com o art. 321 do CPC e a jurisprudência do STJ, que reconhece a necessidade de reprimir o exercício abusivo do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento da petição inicial por ausência de emenda requerida pelo juízo encontra amparo no poder geral de cautela e visa coibir a litigância abusiva, especialmente em demandas predatórias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815229-41.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE:
MIGUEL FREIRES NOGUEIRA.

ADVOGADO:
CAIO CÉSAR BRUN CHAGAS – OAB/PA 37.339.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA – OAB/MG 91.567.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AAGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIGUEL FREIRES NOGUEIRA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através de qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, argumentando que o acesso à justiça é um direito fundamental de qualquer cidadão, sendo desnecessária, a tentativa de resolução do caso através do meio indicado pela ré.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE EMENDA. PODER GERAL DE CAUTELA. DEMANDAS PREDATÓRIAS. RECOMENDAÇÕES DO CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de apresentação de documentos essenciais determinados pelo juízo para a emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a petição inicial, diante da não apresentação dos documentos essenciais pelo autor, encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente à luz do poder geral de cautela do magistrado e das Recomendações do CNJ sobre litígios predatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau agiu no exercício do poder geral de cautela ao determinar a emenda da petição inicial com a apresentação de documentos essenciais para a análise da causa de pedir.

4. A falta de atendimento à determinação judicial justificou o indeferimento da inicial, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

5. As Recomendações nº 127/2022 e nº 159/2024 do CNJ orientam a adoção de medidas para coibir a litigância predatória e abusiva, legitimando a decisão do juízo de origem.

6. A decisão monocrática agravada está em conformidade com o art. 321 do CPC e a jurisprudência do STJ, que reconhece a necessidade de reprimir o exercício abusivo do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento da petição inicial por ausência de emenda requerida pelo juízo encontra amparo no poder geral de cautela e visa coibir a litigância abusiva, especialmente em demandas predatórias.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada,
o juízo sentenciante determinou a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, apresentando “cópia dos extratos bancários dos meses em que os depósitos referentes ao empréstimo bancário deveriam ter sido efetuados”, “o contrato do empréstimo bancário celebrado junto ao requerido ou comprovante de que o requereu administrativamente junto à instituição financeira” e “comprovante de que requereu a suspensão dos empréstimos junto à Previdência Social”.

Não tendo havido atendimento, sobreveio a sentença apelada, mantida através da decisão monocrática agravada.

Pois bem, a realidade dos autos nos revela que o sentenciante agiu utilizando-se do poder geral de cautela ao determinar a emenda da inicial.

Outrossim,
a 1ª Turma de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível nº. 0005891-12.2018.8.14.1875, da relatoria da e. Desa. Margui Bittencourt, entendeu, por maioria, que a sentença de indeferimento da inicial diante da falta de juntada do extrato bancário se mostra válida em hipótese como a dos autos
. O julgado restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ/PA – Acórdão nº. 13491414, Apelação Cível nº. 0005891-12.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023, publicado em 10/04/2023)

A demanda em questão possui nítida característica das chamadas demandas predatórias, pois envolve aposentado/pensionista do INSS e questiona algum tipo de desconto bancário, seja de anuidade de cartão, seja de tarifas, seja de empréstimos de toda ordem, sendo utilizada sempre a mesma tese jurídica e sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação No 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Recentemente, nova Recomendação foi editada pelo CNJ, a de nº 159/2024, que objetiva “Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça” (art. 1º).

Em seu Anexo B, a Recomendação traz “Lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva”, dentre as quais se identifica, no item 10, “notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida”, tal como agiu o sentenciante.

Finalmente, convém ressaltar que nenhum princípio constitucional é absoluto. Todos encontram limites no abuso do direito de ação, como se verifica no presente caso e tal prática deve ser rechaçada, tendo em vista a sobrecarga que causa ao Judiciário.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Finalmente, não tendo sido cumprida a determinação, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 321, do CPC.

Por tais motivos, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025